Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702109-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NONATO VIEGAS PEREIRA, SAMUEL SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos n. 0716556-04.2023.8.07.0020, na qual foi indeferido os pedidos "genéricos de expedição de ofícios a instituições financeiras, corretoras de valores, administradoras de investimento, bandeiras e emissoras de cartões, instituições de meios de pagamentos, dentre outros, desprovido de prova inequívoca dos relacionamentos de tais instituições com a executada, porquanto deve ser demonstrado nos autos" (ID 207185546). Não foi concedida a antecipação de tutela (ID 63545689). É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 09/09/2024, foi prolatada sentença extinguindo o processo por inexistência de bens penhoráveis (ID 209500694) . A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito